Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701476-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEMIMA DE OLIVEIRA XAVIER SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que providencie, com urgência, procedimento cirúrgico denominado colocistectomia videolaparoscopica e colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento (ID 49423849). Apresentadas contrarrazões. A parte recorrente formulou pedido de desistência da demanda, conforme se observa do ID 166991326, dos autos de origem (0738041-72.2023.8.07.0016). Assim, diante da perda superveniente do interesse recursal, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA